Tribunal: STJ
Processo: 1500049-97.2024.8.26.0592
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2846911 - SP (2025/0032533-
9)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: D M M DA S DOS S
ADVOGADO
: RENATO BENTO BARBOSA - SP282231
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da
Presidência do STJ que, com fundamento na Súmula 182/STJ, não conheceu
do agravo em recurso especial, ante a ausência de impugnação específica dos
fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso
especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o agravo em
recurso especial impugnou de maneira específica e fundamentada todos os
óbices apontados na decisão de inadmissibilidade do recurso especial,
especialmente aquele baseado na Súmula n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se pode conhecer do agravo quando a parte agravante deixa
de impugnar de maneira específica todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, nos termos da Súmula 182/STJ.
4. A impugnação genérica à aplicação da Súmula 7/STJ, sem o
devido cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão recorrido e as teses
recursais, desatende ao requisito de impugnação específica.
5. O Código de Processo Civil/2015, em seu art. 932, III, e o
Regimento Interno do STJ, em seu art. 253, I, autorizam o relator a não
conhecer de recurso que deixe de impugnar os fundamentos da decisão
recorrida.
Documento eletrônico VDA47449697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 14/05/2025 17:05:59
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 2f0d51bc-412b-41c2-bd2d-c0e580d2dee4

IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
14 de maio de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA47449697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 14/05/2025 17:05:59
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 2f0d51bc-412b-41c2-bd2d-c0e580d2dee4

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2846911 - SP (2025/0032533-
9)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: D M M DA S DOS S
ADVOGADO
: RENATO BENTO BARBOSA - SP282231
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da
Presidência do STJ que, com fundamento na Súmula 182/STJ, não conheceu
do agravo em recurso especial, ante a ausência de impugnação específica dos
fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso
especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o agravo em
recurso especial impugnou de maneira específica e fundamentada todos os
óbices apontados na decisão de inadmissibilidade do recurso especial,
especialmente aquele baseado na Súmula n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se pode conhecer do agravo quando a parte agravante deixa
de impugnar de maneira específica todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, nos termos da Súmula 182/STJ.
4. A impugnação genérica à aplicação da Súmula 7/STJ, sem o
devido cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão recorrido e as teses
recursais, desatende ao requisito de impugnação específica.
5. O Código de Processo Civil/2015, em seu art. 932, III, e o
Regimento Interno do STJ, em seu art. 253, I, autorizam o relator a não
conhecer de recurso que deixe de impugnar os fundamentos da decisão
recorrida.
Documento eletrônico VDA47449700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 14/05/2025 17:08:48
Código de Controle do Documento: 615a5d78-5fe1-45bf-8e93-3a44398bab95

IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão da Presidência desta
Corte, por meio da qual não se conheceu do agravo em recurso especial.
Sustenta a defesa, em síntese, que "não se trata de reexame de fatos e provas
constantes nos autos. O debate situa-se puramente no campo do direito, não há propósito
de reexame de provas" (fl. 299).
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou o envio do feito
para apreciação perante a Turma julgadora.
É o relatório.

VOTO
Em que pesem os argumentos da parte agravante, a decisão
monocrática recorrida deve ser mantida.
Conforme relatado, nesta Corte Superior, o agravo em recurso especial deixou
de ser conhecido porque não foram infirmados parte dos fundamentos empregados pela
Corte
para inadmitir o recurso, especificamente o óbice da Súmula n. 7/STJ.
a quo
Deve ser mantida a decisão monocrática, pois, como cediço, é insuficiente
alegar a inaplicabilidade do referido óbice, devendo a parte agravante demonstrar que a
análise dos argumentos trazidos no apelo nobre não ensejaria análise do conjunto fático-
probatório dos autos, de forma a deixar claro que os fatos foram devidamente
consignados no acórdão recorrido, o que não se verifica nos autos.
Nos termos da jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal, "Para afastar
a incidência da Súmula n. 7/STJ, exige-se a demonstração clara e objetiva de que a
solução da controvérsia e a análise de violação da lei federal independem do reexame do
conjunto fático-probatório. Na espécie, não houve sequer o cuidado de se contextualizar
os dados concretos constantes do acórdão recorrido" (AgRg no AREsp n. 2.247.988/RS,
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP), Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
).
26/8/2024
29/8/2024
No mesmo sentido:
Documento eletrônico VDA47449700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 14/05/2025 17:08:48
Código de Controle do Documento: 615a5d78-5fe1-45bf-8e93-3a44398bab95

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DA DECISÃO AGRAVADA.
SÚMULA N. 182 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do recurso
especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, é acertada a decisão que não conhece do agravo em recurso especial
interposto, uma vez que o agravante deixou de refutar, especificamente, todos os
fundamentos de inadmissibilidade, sobretudo as Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
3. Para infirmar a aplicação da Súmula n. 83 do STJ, é necessário que a parte comprove,
com particularidade, que o entendimento desta Corte Superior destoa da conclusão a que
chegou o Tribunal de origem, o que não foi feito pelo agravante.
4. São insuficientes, para rebater a incidência da Súmula n. 7 do STJ, assertivas
genéricas de que a apreciação do recurso não demanda reexame de provas. O agravante
deve demonstrar, com particularidade, que a alteração do entendimento adotado pelo
Tribunal de origem independe da apreciação fático-probatória dos autos.
5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.176.543/SC, relator Ministro
Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
, grifei.)
21/03/2023
29/03/2023

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPCÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu
do agravo em recurso especial, fundamentada nos termos do art. 21-E, inciso V, c/c art. 253,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ.
2. A defesa alega que todos os óbices à admissão do recurso especial foram impugnados,
requerendo que o agravo regimental seja conhecido e provido.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante cumpriu o ônus de impugnar
especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, conforme
exigido pelo art. 932, III, do CPC/2015 e art. 253, I, do RISTJ.
III. Razões de decidir
3. A decisão impugnada deve ser mantida, pois o agravante não demonstrou a
desnecessidade da análise do conjunto fático-probatório, conforme exigido para afastar a
incidência da Súmula n. 7/STJ.
4. Os argumentos apresentados pelo agravante foram considerados genéricos e incapazes
de suprir o ônus da impugnação específica, não atendendo aos requisitos do art. 932, III, do
CPC/2015 e art. 253, I, do RISTJ.
5. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante demonstre, com particularidade,
que a alteração do entendimento adotado pelo Tribunal de origem independe da apreciação
fáticoprobatória dos autos.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA47449700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 14/05/2025 17:08:48
Código de Controle do Documento: 615a5d78-5fe1-45bf-8e93-3a44398bab95

Tese de julgamento: "1. A impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
é imprescindível para o conhecimento do agravo regimental. 2. Argumentos genéricos não
são suficientes para afastar a incidência da Súmula n. 7/STJ." Dispositivos relevantes
citados: CPC/2015, art. 932, III; RISTJ, art. 253, I. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg no AREsp 2.176.543/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
29.03.2023; STJ, AgRg no AREsp 1.207.268/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, DJe 19.12.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.104.712/CE, Rel. Min.
Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 11.11.2022. (AgRg no AREsp n. 2.765.529/SP, relator
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
17/12/2024
03/11/2025
, grifei.)

Portanto, nos termos do que ressaltado na decisão recorrida, a ausência de
impugnação dos fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para impedir o trânsito
do apelo nobre impede, como cediço, o conhecimento do agravo, que tem como
propósito demonstrar a inaplicabilidade dos óbices utilizados para inadmitir o apelo
nobre, por meio de impugnação específica e fundamentada a cada um deles.
Por oportuno, cumpre ressaltar que, conforme previsão disposta no art.
932, III, do Código de Processo Civil/2015, é possível ao relator não conhecer de recurso
que tenha deixado de impugnar os fundamentos da decisão recorrida. De igual modo, há
disposição expressa contida no art. 253, I, do RISTJ.
Assim, a impugnação à decisão de admissibilidade deve ser clara e suficiente,
de modo a demonstrar o equívoco na sua negativa em todos os pontos indicados pela
decisão que negou trânsito ao recurso.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA47449700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 14/05/2025 17:08:48
Código de Controle do Documento: 615a5d78-5fe1-45bf-8e93-3a44398bab95

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0032533-9
AREsp 2.846.911 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15000499720248260592
EM MESA
JULGADO: 13/05/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: D M M DA S DOS S
ADVOGADO
: RENATO BENTO BARBOSA - SP282231
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: D M M DA S DOS S
ADVOGADO
: RENATO BENTO BARBOSA - SP282231
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605155911122188407@
2025/0032533-9 - AREsp 2846911 Petição : 2025/0024595-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47446024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 14/05/2025 13:14:52
Código de Controle do Documento: 5F9ABBD0-5938-46F8-AF6B-E9DFE63144BD